Tribunal: STF
Processo: RHC 181478
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata–se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 524.766/MS, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente Lucas Gomes Gonçalves foi condenado à pena de 01 (um) ano de detenção, regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, no piso, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pela prática do crime previsto no art. 12, da Lei n. 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), absolvido, porém, do delito previsto no art. 147, caput, do Código Penal (ameaça), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
    Interposto recurso de apelação, a 1ª Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento ao recurso, conforme a ementa abaixo:
    APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO - ARMA ARTESANAL, ANTIGA E DESMUNICIADA - NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME/PERÍCIA - IRRELEVÂNCIA - CRIME DE MERA CONDUTA - RECURSO IMPROVIDO. A posse irregular de arma de fogo, seja de uso permitido ou de uso restrito, é crime de perigo abstrato, sendo irrelevante que o artefato seja artesanal, antigo ou desmuniciado, pois sua ofensividade não reside apenas na característica de poder disparar projéteis, mas também no potencial modo de intimidação, como de fato ocorreu no caso em análise. 
    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus, com pedido liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, sustentando, em linhas gerais, que a decisão condenatória seria inidônea, porquanto restou clara e notória a ausência de caracterização do delito previsto no art. 12, da Lei n. 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), porquanto constou no auto de exibição e apreensão do objeto que se tratava de arma de "fabricação artesanal". Alegou, ainda, que não foi realizado exame de corpo de delito para atestar a eficácia da suposta arma, motivo pelo qual não se poderia infirmar as alegações do paciente. Requereu, tanto em liminar como em mérito, a reforma da decisão condenatória, para absolver o paciente do delito previsto no art. 12, da Lei n. 10.826/03, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 
    A liminar foi indeferida.
    Por decisão monocrática, o Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR denegou o Habeas Corpus impetrado.
    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, que negou provimento ao recurso interposto pela parte, conforme a ementa:
    HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. Ordem denegada.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa reitera o pedido de absolvição pela prática do crime previsto no art. 12, da Lei n. 10.826/03, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 
    Alega que "não há provas para sustentar o decreto condenatório em desfavor do Recorrente eis que o artefato apreendido não foi submetido à perícia visando à comprovação de sua eficácia, além de o recorrente afirmar categoricamente que a 'arma' não funcionava.".
    Requer, assim, a absolvição do recorrente, "em razão da inexistência de prova suficiente para a condenação.".
    É o relatório. Decido.
    No caso de que se trata, o Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no Habeas Corpus 524.766/MS, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, não chegou a analisar a tese da absolvição por absoluta ineficácia da arma apreendida, sob o seguinte fundamento:
    A despeito das alegações do agravante, a decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
    Busca o agravante a absolvição do delito de posse de arma, sob a alegação de que não ficou comprovado que se tratava de uma arma de fogo (fl. 290). 
    Conforme asseverado na decisão ora agravada, o habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, o que não ocorre no presente caso, no qual ficaram devidamente demonstrados os indícios de autoria e a materialidade delitiva, bem como se denota que, segundo o voto condutor do acórdão a quo, não há como afastar a tipicidade da conduta do apelante, pois a simples falta do registro e a posse – ainda que a arma de fogo seja artesanal, antiga ou desmuniciada – já bastam para caracterizar o ilícito (fl.213). 
    Ora, para entender de modo divergente quanto ao delineado pela Corte a quo, no sentido de uma suposta absolvição por absoluta ineficácia da arma apreendida, seria necessária a incursão na seara fático-probatória, medida essa vedada na via eleita. 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
    Sendo assim, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018 e HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018).
    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, no que tange à suposta absolvição do recorrente pela prática do crime previsto no art. 12, da Lei n. 10.826/03, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique–se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente